Tribunal: TJBA
Processo: 8032679-96.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8032679-96.2023.8.05.0000 – Comarca de Senhor do Bonfim/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Adson Lucas Marques dos Santos

Paciente: Fabiano dos Reis Oliveira

Defensora Pública: Dra. Aline de Azevedo da Silva

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Processo de 1º Grau: 0500251-92.2020.8.05.0244

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II
e IV C/C ART. 29
,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL)
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. INACOLHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
PROCESSO DESMEMBRADO EM RELAÇÃO A ADSON. POSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO DO JÚRI PARA OUTUBRO DE 2023. REMESSA DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARA ESTA INSTÂNCIA EM FACE DE FABIANO.
ALEGATIVA
S
DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECISIO VERGASTADO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DOS PACIENTES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DE CONDIÇÕES PESSOAIS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ALEGATIVA DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. COMPROVADA NECESSIDADE DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I-
Cuida-se de

ação de
Habeas Corpus

impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Adson Lucas Marques dos Santos e Fabiano dos Reis Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA.

II - Extrai-se dos autos que os pacientes foi decretada a prisão temporária em 30/09/2019, cumprida em 13/01/2020, convertida em preventiva em 11/03/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, e art. 29 do Código Penal, sendo denunciados em 16/03/2020, e pronunciados em 28/07/2022.

III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 47093561), a existência do constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para o processamento regular da ação penal, destacando que os pacientes permanecem presos há 3 (três) anos e 5 (cinco) meses, alegando, ainda, que o Ministério Público pleiteou o desmembramento dos autos, sem decisão até a data da impetração, tampouco designação da sessão do júri. Além disso, alega a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a desfundamentação da decisão constritora, pontuando que os pacientes possuem condições pessoais favoráveis.

IV - Informes judiciais (ID. 49387651) noticiam
in verbis
:
“[...] Trata-se de processo referente ao crime de homicídio tipificado no artigo 121, § 2°, II e IV, c/c art. 29 do Código Penal, em face dos pacientes ADSON LUCAS MARQUES DOS SANTOS e FABIANO DOS REIS OLIVEIRA, ocorrido em 25.05.2019. Os réus tiveram a prisão temporária decretada em 13/01/2020 (id. 262986062) e 14/01/2020 (id. 262988754), prorrogadas em 11 de fevereiro de 2020 no id. 262991530. As prisões temporárias foram convertidas em preventiva em 11/03/2020. Os pacientes foram denunciados em 16 de março de 2020 (id. 262982232), A denúncia foi recebida em 19/03/2020 (id. 262993121). Oferecidas as defesas escritas, iniciada a instrução em 22.07.2021, com audiencia de continuação em 22.09.2021, tendo O Ministério Público apresentado as alegações finais em 12/01/2022 e a defesa em 14/02/2022. O paciente FABIANO DOS REIS OLIVEIRA impetrou Habeas Corpus em 24/05/2021, sendo indeferido liminarmente. (id. 262996379). Proferida a sentença de pronúncia em 28/07/2022 (id 263004925) sendo negado o direito de recorrer em liberdade. A defesa do acusado FABIANO DOS REIS OLIVEIRA interpôs embargos de Declaração (id. 263005321) que foram rejeitados por este Juízo. A prisão preventiva dos réus foi reapreciada e mantida pela garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, conforme decisões de ID’s. 262994288, 262995454, 262995861, 262997032, 262999734, 263002991, 392337840, 364791870. A defesa do paciente FABIANO DOS REIS OLIVEIRA, interpôs recurso em sentido estrito em 30/08/2022 (id. 263005616) . O Ministério Público ofereceu contrarrazões ao recurso em sentido estrito em 29/01/2023 no id. 358302462. A defensoria Pública em favor do paciente ADSON LUCAS MARQUES DOS SANTOS, peticionou em 29/03/2023 (id. 378111996), requerendo o desmembramento do feito, haja vista que o processo encontrava-se aguardando julgamento do corréu. Sendo o Ministério Público favorável ao pedido. (id. 392304550), em 07/07/2023 foi deferido do desmembramento. (id. 392337840), com a formação do processo 8001858- 56.2023.8.05.0244. Nesta data, foi determinada remessa do recurso em sentido estrito para o Egrégio Tribunal de Justiça. Em relação ao processo desmembrado será elaborado o relatório para a designação da sessão do Júri, possivelmente em outubro do ano em curso. [...]”

V - No que concerne à alegativa de excesso de prazo na tramitação do feito, não merece guarida. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que foi oferecida a denúncia em 16/03/2020, recebida no dia 19/03/2020, defesas apresentadas nos dias 23 e 24/08/2020, audiência de instrução em 22/07/2021 e 22/09/2021, alegações finais apresentadas pelo

Parquet

em 12/01/2022 e pela defesa em 14/02/2022, pronunciados em 28/07/2022, defesa do paciente Fabiano dos Reis interpôs Recurso em sentido estrito em 30/08/2022, o Ministério Público apresentou contrarrazões em 29/01/2023, pedido de desmembramento em relação ao paciente Adson Lucas Marques em 29/03/2023, desmembramento deferido em 07/07/2023, tendo a magistrada

a quo
, nos informes, noticiado que foi determinada remessa do recurso em sentido estrito para o 2º Grau em 18/08/2023, e que no processo desmembrado será elaborado o relatório para a designação da sessão do Júri, possivelmente em outubro do ano em curso, não havendo inércia estatal a ser reconhecida neste momento.
Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

VI - No que concerne às alegativas de ausência dos requisitos da prisão preventiva e a desfundamentação do decreto constritor, não merecem prosperar.
Da leitura do decisio, verifica-se que a Magistrada a quo, ao pronunciar os pacientes pela suposta prática do delito previsto
no art. 121, § 2º, II e IV, e art. 29 do Código Penal,
assinalou que permanecem hígidos os requisitos autorizadores da constrição provisória, máxime pela garantia da ordem pública, tendo destacado o risco de reiteração delitiva.
Ademais, compulsando os autos, constata-se que a custódia cautelar fora reavaliada em diversas oportunidades durante a primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, restando sobremaneira justificada a necessidade de manutenção da prisão.

VII - Outrossim, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo o direito de recorrer em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, diante da manifesta insuficiência e inadequação.

VIII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

IX- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8032679-96.2023.8.05.0000, provenientes da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Pacientes, Adson Lucas Marques dos Santos e Fabiano dos Reis Oliveira e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e

DENEGAR
A ORDEM,
fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.